Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PARENTESCO. NECESSIDADE EVIDENCIADA. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PODER FAMILIAR. CAPACIDADE ECONÔMICA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO.

1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. O simples fato de o alimentando ter atingido a maioridade, ou de ter sido previamente emancipado, conforme discorre o alimentante, não viabiliza por si só a sua exoneração da obrigação de prestar alimentos. Isso porque, mesmo diante da extinção do dever alimentar relacionado ao poder familiar, subsiste a obrigação alimentar decorrente do parentesco, não podendo esta ser suprimida sem que tenha sido efetivamente demonstrado, com a regular dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que o alimentando reúne condições plenas de prover o seu próprio sustento.

3. Em relação à alimentanda menor de idade, é certo que as suas necessidades são presumidas, dispensando-se, em relação a ela, a prova efetiva desta circunstância.

4. No tocante às condições econômicas do alimentante, ora recorrente, os elementos constantes dos autos evidenciam o percebimento de uma remuneração razoável, que, embora possa ensejar a dispensa de pagamento de despesas processuais, não representa, juridicamente, óbice para o pagamento dos alimentos no patamar em que determinado na origem.

5. Ainda que o alimentante procure defender a tese de que possui outras dívidas, que reduziriam a sua capacidade financeira, não seria razoável permitir a mitigação da obrigação de caráter alimentar, devida aos seus filhos, colocando-a em segundo plano como forma de privilegiar a satisfação de outros credores.

6. Recurso conhecido e improvido.